Tribunal: TJMT
Processo: 1028985-60.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028985-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO FERNANDES - CPF: 872.428.421-15 (ADVOGADO), LEIDIANA SANTOS LIMA - CPF: 028.580.791-96 (APELADO), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), UNIÃO DAS FACULDADES FASIPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR –EXTINÇÃO DE CURSO PRESTADO NO PERÍODO MATUTINO – TRANSFERÊNCIA PARA O PERÍODO NOTURNO – FALTA DE
QUORUM
– SUSPENSÃO DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE – AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A instituição de ensino privado tem autonomia administrativa para analisar a viabilidade econômica de seus cursos e programas educacionais, de modo que a extinção de turma de curso superior, em virtude da insuficiência de alunos matriculados para continuidade do curso, não configura abuso de direito, não havendo que se falar em dano moral indenizável, sobretudo quando a universidade possibilita a transferência do discente para turno diverso.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA – ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0007653-47.2012.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por LEIDIANE SANTOS LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais; a r. sentença atribuiu o pagamento do ônus sucumbencial às partes, na proporção de 50% para cada, e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 148446360).

A ré/apelante sustenta que os fatos narrados pela autora não condizem com a realidade, eis que “
a apelada realizou vestibular para cursar o curso de NUTRIÇÃO período MATUTINO no semestre letivo 2016/1,
(e)
conforme documento anexo
(...)
apenas 5 acadêmicos cursaram aquele semestre
”, e de acordo com a cláusula 4.1 do contrato firmado entre as partes, “
a prestadora de serviços só tem obrigatoriedade de manter o curso aberto caso haja 20 (vinte) ou mais acadêmicos inscritos para ele se manter em funcionamento
”, e tal medida “
serve justamente para resguardar a presente situação em que o custo se tornou demasiadamente exacerbado para a demandada manter o seu funcionamento sob pena de quebra da empresa
”, de modo que, se “
houve sim ampla divulgação a respeito da alteração de seu endereço, conforme ficou devidamente comprovado nos autos, e na própria audiência de instrução
”, não se deve impor à Instituição de Ensino, ora recorrente, o dever de indenizar.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório por danos morais (cf. Id. nº 148446362).

Nas contrarrazões, a apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 148446366).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 8 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, sob os seguintes fundamentos:

“Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a declaração de inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais, alegando que não participou de qualquer atividade curricular.

O Requerido, por sua vez, alega que não é verificável nenhuma ação positiva da parte Ré, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade direta, pelo suposto dano causado a parte autora.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

(...)

In casu
, resta incontroversa a relação estabelecida entre as partes, através do contrato de prestação de serviços com a Requerida no dia 02/03/2016, parar cursar Nutrição no período matutino (ID. 20118610).

É incontroverso que as instituições de ensino gozam de autonomia administrativa, mormente no que concerne ao encerramento de suas atividades, consoante caput do art. 207 da Constituição Federal e art. 53, I, e parágrafo único, I, da Lei nº 9.394/96,
in verbis
:

"Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".

"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;(...) Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos".

Entretanto, apesar da ré ter autonomia para modificar e extinguir os cursos, essa ação poderá gerar prejuízos aos alunos, prejuízos esses que devem ser reparados.

No caso em tela, a Autora se matriculou no curso de Nutrição, o qual seria realizado no período matutino e após cursar 2 semestres fora informada que o curso em questão passaria a ser oferecido somente no período noturno.

Ao escolher o curso de graduação em questão, a autora analisou a conveniência do que lhe era oferecido pela instituição de ensino, não podendo ser compelido a aceitar que a instituição altere unilateralmente o contrato firmado sem arcar com os respectivos prejuízos.

Isso porque, se o aluno optou por cursar a graduação no período matutino, a imposição de mudança para período diverso, de forma unilateral, do curso pela instituição de ensino, configura modificação relevante na forma da prestação do serviço.

Assim, nesse caso é evidente que a alteração unilateral do contrato constitui falha na prestação de servisse deverá o fornecedor responder pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC.

Preceituam os artigos 389 do Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

O reconhecimento da responsabilidade civil contratual depende da existência de três elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, ato ilícito pelo descumprimento contratual e o nexo de causa entre ambos.

No âmbito contratual do CDC, diferente da responsabilidade civil extracontratual, resta dispensado a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa), consoante preceitua o artigo 14, caput, do citado diploma legal.

Para o caso em tela, o autor só está obrigado a demonstrar que a obrigação assumida pela parte ré foi descumprida, o dano suportado e o nexo de causa entre ambos.

Por outro lado, a parte ré só não será condenada a reparar o dano se provar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas em lei, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ressalto que o fato de o Centro Universitário ter oferecido algumas opções para o réu dar continuidade nos seus estudos, não pode exonerá-lo das suas responsabilidades, já que todas as opções ofertadas diferem daquela escolhida pelo autor quando firmou o contrato.

In casu
, restaram demonstrados os requisitos para a configuração da responsabilidade da ré, assim como não foi por ela comprovada a ocorrência de quaisquer das excludentes, sendo, portanto, patente o reconhecimento do dever de indenizar.

Passo à análise dos danos.

Com relação à reparação dos danos materiais, entendo que não assiste razão a Autora.

Isso porque, não se mostra devida a devolução dos valores despendidos com a matrícula e com as mensalidades dos semestres cursados pela autora. Apesar de ter ocorrido a alteração de período do curso e a autora não ter interesse em continuar no período ofertado pela ré, é evidente que as matérias cursadas nesses 2 semestres foram aproveitadas em outra instituição, conforme confessado pela própria Autora na audiência de instrução.

Além disso, nesse período de 02 semestres a prestação dos serviços educacionais se deu de forma efetiva e sem qualquer reclamação por parte do autor.

Assim, eventual devolução dos valores poderia configurar enriquecimento ilícito por parte da autora já que usufruiu dos serviços prestados pela ré.

Desta feita, improcedente o pedido de condenação da Requerida ao pagamento da indenização por danos materiais.

No tocante ao dano moral, entendo que assiste razão a Autora.

A indenização por dano moral prescinde da verificação da ocorrência de repercussões patrimoniais. Esta espécie de dano, por ser de índole subjetiva, tem existência autônoma, bastando perquirir-se acerca de sua materialização, através do comportamento indevido ou ofensivo do causador.

No caso dos autos, verifico presente sinalizada excepcionalidade das circunstâncias, especialmente ao se considerar que a requerida alterou o período da graduação cursada pela autora de forma abrupta, ofertando opções que não satisfizeram as expectativas que a aluna tinha quanto aos serviços educacionais prestados por aquela instituição de ensino, que poderia ao menos ter garantido a formação dos alunos já matriculados.

Portanto, é evidente que houve transtornos à Autora diante da conduta do Requerido, transtornos esses que ultrapassaram o razoável.

A alteração inesperada, unilateral e forçosa dos termos do contrato, alterando o a modalidade de prestação dos serviços educacionais, a qual configura item substancial do contrato, evidentemente frustrou as expectativas e os planos do autor em obter a graduação na faculdade e no curso escolhido, causando transtornos que vão além de meros aborrecimentos.

(...)

Assim, patente o reconhecimento de que a situação em tela gerou abalos ao autor que justificam a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano moral.

Assim, na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas.

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos critérios de compensação e inibição.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PACIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial LEIDIANA SANTOS LIMA, para CONDENAR a Requerida INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA – ME ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.”

O serviço prestado pela instituição de ensino/apelante está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que ela se enquadra no conceito legal de fornecedor, e a autora/apelada no de consumidor (CDC, art. 2º e 3º).

A instituição de ensino rege-se pelo princípio da autonomia universitária (CF, art. 207), podendo criar e dispor normas próprias a fim de regulamentar a gestão interna da instituição, visando o cumprimento das finalidades sociais à que se destina, desde que não extrapole o exercício de suas atribuições e as normas cogentes de hierarquia superior.

Ainda por esse viés, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), permite à instituição analisar a viabilidade econômica de seus cursos e programas educacionais, sendo-lhe permitido criar e extinguir os que analisar convenientes (art. 53), porém, ao exercer tal direito, a instituição deve pautar-se pelo princípio da boa-fé objetiva, sob pena de incorrer em abuso de direito.

No caso, apesar de escasso, o conjunto probatório existente nos autos permite concluir que a extinção do curso oferecido pela ré/apelante (Nutrição – 2016/1 – matutino) e cursado pela autora, se deu em razão da insuficiência de alunos matriculados, isto é, porque não preenchido o número mínimo de vagas necessárias à existência do curso (Cláusula “4.1.” do contrato vinculado ao Id. nº 148446321).

A justificativa da instituição/ré não enseja a conclusão de ausência de boa-fé processual, máxime porque ela ofereceu a possibilidade de transferir os alunos ao período noturno nas mesmas condições oferecidas aos alunos quando do ingresso no período matutino, o que foi recusado pela parte autora apenas em razão da incompatibilidade de horários, visto que trabalha no período de noite, o que, entretanto, não a impedia de solicitar a ré/apelante, a transferência do curso por ela cursado em 2016 para outra instituição de ensino, mas assim não o fez.

E, ademais, embora a parte autora/apelada sustente que ao ingressar em outra instituição de ensino, foi surpreendida com grade curricular “totalmente divergente”, impossibilitando-a de usufruir do ano letivo cursado na instituição/ré/apelante, não há nos autos qualquer mísero fiapo probatório nesse sentido, inexistindo, assim, ato ilícito praticado pela ré/apelante capaz de gerar eventual dano moral indenizável.

À propósito:

EMENTA
: “INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO DE TURMA DE CURSO SUPERIOR EM PERIODO MATUTINO – FALTA DE
QUORUM
– AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – PRECEDENTES STJ – OFERTA DE REALOCAÇÃO PARA OUTRO PERÍODO E/OU PARA OUTRO CURSO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção de turma de curso superior pela instituição de ensino, em razão da insuficiência de alunos para continuidade da turma, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. (TJMT – Turma Recursal Única – RI 1038386-04.2020.8.11.0000 – SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 30/05/2022, DJe 31/05/2022)

Isto posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos, invertendo-se o ônus sucumbencial à autora/apelada.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023